Tribunal: TJPA
Processo: 0803794-86.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803794-86.2020.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAMILA NOBRE LIMA MENDES, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por candidata aprovada em concurso público, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo da comissão de heteroidentificação que a excluiu da lista de cotistas, apesar da autodeclaração como parda e da comprovação documental em diversos cadastros públicos.

Sentença julgou procedente o pedido, determinando a reintegração da autora à lista de candidatos negros, com todos os efeitos legais e administrativos, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exclusão de candidata do sistema de cotas raciais em concurso público com base em decisão da comissão de heteroidentificação, quando ausentes critérios objetivos no edital e motivação adequada no ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da candidata foi baseada em juízo subjetivo da comissão de heteroidentificação, sem observância de critérios objetivos e sem motivação suficiente, contrariando a Resolução CNJ nº 203/2015 e os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

4. A candidata apresentou documentos e registros em diversas esferas públicas que corroboram a autodeclaração racial, os quais foram desconsiderados pela banca avaliadora.

5. Jurisprudência do STF (ADC nº 41) e do próprio TJPA reconhece a legitimidade da heteroidentificação, desde que respeitados critérios objetivos, motivação clara e contraditório, inexistentes no caso concreto.

6. Sentença de primeiro grau está alinhada com os precedentes jurisprudenciais e merece ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais com base em juízo subjetivo da comissão de heteroidentificação, sem critérios objetivos definidos no edital e sem motivação adequada, é nula por violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 2. A autodeclaração racial deve ser presumida verdadeira, especialmente quando corroborada por registros oficiais e ausente fundamentação idônea em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0803794-86.2020.8.14.0015, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, movida por Camila Nobre Lima Mendes.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a peça inicial narra que a parte autora, servidora pública estadual e efetiva do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) desde o ano de 2015, participou do concurso público regido pelo Edital nº 1/TJPA, de 15 de outubro de 2019, para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da 8ª Região Judiciária – Polo Breves.

A autora inscreveu-se para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros, por meio da política de cotas raciais previstas na Lei nº 12.990/2014 e na Resolução CNJ nº 203/2015.

Foi classificada em 1º lugar na lista de cotas e 7º lugar na lista de ampla concorrência, sendo convocada para se submeter ao procedimento de heteroidentificação.

Posteriormente, a comissão avaliadora concluiu, de forma unânime, que a autora não apresentava características fenotípicas compatíveis com o grupo racial declarado, ensejando sua exclusão da lista de candidatos cotistas.

A autora interpôs recurso administrativo contra tal decisão, o qual foi indeferido.

Alega, contudo, que não foi oportunizada a juntada de fotografias e documentos comprobatórios da sua identidade racial, que já fora reconhecida em outros concursos públicos e órgãos federais, tais como o próprio TJPA, o SUS e o PAPIT/UFPA. Sustenta que a exclusão foi arbitrária e que a comissão agiu com base em juízos subjetivos, extrapolando os critérios objetivos exigidos pela normativa vigente.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para ser reintegrada na lista de candidatos negros, de acordo com sua classificação, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, requereu a confirmação da medida em sede de sentença, com sua inclusão definitiva na lista de cotistas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Da análise do edital de abertura do certame, mister se faz destacar a previsão dos seguintes itens:

6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

6.1.4 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

6.2 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

6.2.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

6.2.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão avaliadora.

6.2.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

6.2.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

6.2.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e a filmagem será de uso exclusivo da banca examinadora.

6.2.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.

6.2.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.

Desta feita, considerando as normas editalícias acima, verifica-se que há previsão expressa acerca do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos), a ser realizado por comissão avaliadora mediante realização de perguntas ao candidato e análise de seu fenótipo, de modo que “
será considerado negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da comissão avaliadora
”.

Tendo a autora recorrido administrativamente do parecer da banca examinadora que o considerou não cotista em decorrência de sua aparência não ser “
compatível com as exigências do Edital de abertura no tocante ao aspecto da cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia
”, a decisão de exclusão da candidata da cota racial prevista em edital foi mantida pela banca sob o argumento de que as características fenotípicas do concorrente não eram inerentes à raça negra, de modo que ele não compõe o fenótipo negro/pardo, passível de discriminação pela sociedade.

O edital de abertura do certame em apreço é claro ao estabelecer que a análise da Comissão da Banca Examinadora deverá considerar o fenótipo do candidato e, nesse sentido, consoante o arcabouço probatório colacionado aos autos pela autora, composto por diversas fotos da requerente ao longo de sua vida entre outros documentos produzidos ao longo de sua vida que a identificaram como detentora de fenótipo condizente com o de pessoa parda, é evidente o enquadramento da suplicante como “parda”.

Desta feita, considerando que deve a banca observar as normas editalícias, e que a fundamentação de seu parecer não foi capaz de elidir as provas carreadas aos autos no tocante à heteroidentificação do fenótipo da autora como parda, mister se faz a correção do equívoco para que este seja considerado cotista e concorra às vagas destinadas a negros/pardos nos moldes do edital.

Nesse sentido, vejamos:

[...]

DISPOSITIVO

Posto isto, rejeito a preliminar ventilada e, no mérito, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
, ratifico os termos da tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO nos termos da exordial, tornando nulo o ato que excluiu a requerente da concorrência às vagas reservadas a cotas raciais no concurso público no TJEPA e determinando aos requeridos que procedam a inclusão definitiva da autora na lista classificatória destinada aos candidatos negros e pardos

para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da 8ª Região Judiciária – Polo Breves.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a exclusão da autora da lista de cotistas decorreu do exercício regular e legítimo das competências da comissão de heteroidentificação, a qual agiu em conformidade com as diretrizes do edital e com os parâmetros da Resolução CNJ nº 203/2015.

Argumenta que a candidata teve ciência prévia de todas as etapas do certame, inclusive do procedimento de heteroidentificação, e que sua exclusão foi fundamentada em decisão unânime da banca, que avaliou traços fenotípicos incompatíveis com o grupo racial autodeclarado.

Sustenta, ainda, que a comissão utilizou critérios objetivos com base nos parâmetros fenotípicos definidos pelo IBGE, tais como cor da pele, traços faciais e características capilares. Afirma que a ausência desses elementos justifica, de forma legítima, a decisão de exclusão da candidata da reserva de vagas raciais.

Aduz que não houve qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, o qual goza de presunção de legalidade e legitimidade, sendo descabida sua revisão pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida interferência na discricionariedade administrativa.

Por fim, requer o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada e os pedidos da autora julgados improcedentes.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, Camila Nobre Lima Mendes, por meio das quais se sustenta a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A apelada reforça que a comissão atuou com critérios subjetivos e sem respaldo normativo, extrapolando os limites da legalidade.

Aponta a existência de diversos documentos que comprovam seu histórico de autodeclaração racial, reiterando a violação à segurança jurídica, à boa-fé e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, ainda, que seja analisada a possibilidade de solução conciliatória.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não emitiu parecer, aduzindo que o recurso apresentado pelo estado do Pará carece de fundamento fático e jurídico, e que a sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidade.

Portanto, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Camila Nobre Lima Mendes, declarando a nulidade do ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação que a excluiu da lista de candidatos negros do concurso público regido pelo Edital nº 1/2019 – TJ/PA, e determinando sua reintegração e manutenção na referida lista, com todos os efeitos legais e administrativos daí decorrentes, confirmando, ainda, a tutela de urgência anteriormente concedida.

Inicialmente, destaca-se que o cerne da demanda reside na validade do ato da comissão de heteroidentificação, que, com base em critérios não explicitados no edital e desprovidos de fundamentação objetiva, excluiu a autora da lista de candidatos cotistas, embora esta apresentasse comprovação documental robusta de autodeclaração racial parda em diversos registros públicos e históricos institucionais.

Conforme delineado nos autos, a autora participou regularmente do certame e alcançou expressiva classificação: 1º lugar na lista de cotas raciais e 7º lugar na ampla concorrência.

A exclusão foi motivada por parecer da comissão que apontou, de forma genérica e subjetiva, a ausência de características fenotípicas que a tornassem suscetível à discriminação social, extrapolando, com isso, os limites da avaliação prevista na Resolução CNJ nº 203/2015, que expressamente determina que a banca de heteroidentificação deve se restringir à análise fenotípica objetiva.

Posteriormente, verifica-se que a decisão da comissão não se baseou em critérios previamente estabelecidos ou publicizados, tampouco considerou os elementos objetivos apresentados pela candidata, tais como ficha funcional, cadastro em serviços de saúde, participação em programas institucionais (como o PAPIT/UFPA) e concursos anteriores nos quais fora reconhecida como parda.

Com efeito, a ausência de critérios objetivos no edital e a fundamentação vaga da banca violam os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, tornando o ato administrativo eivado de vício.

A jurisprudência consolidada do STF, notadamente no julgamento da ADC nº 41, reconhece que a heteroidentificação é mecanismo legítimo de controle da autodeclaração, desde que acompanhada de critérios claros, motivação suficiente e garantia do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto,
registro que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei Federal n°
12.990
/2014, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41, também declarou ser legítima a utilização, além da autodeclaração da classificação racial, de critérios subsidiários de
heteroidentificação
, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, e a motivação idônea do ato, o que não verifico no caso concreto, visto que a decisão da banca foi exarada de forma genérica à candidata.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Pará tem reiteradamente decidido pela ilegalidade de exclusões baseadas em juízos subjetivos, em especial na ausência de critérios objetivos no edital.

É o que se verifica, na jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SE AUTODECLAROU PARDO. COMISSÃO AVALIADORA CONSIDEROU QUE CANDIDATO NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO PARDO/NEGRO. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EDITAL OMISSO QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800976-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 30/10/2024)

“Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NAS COTAS RACIAIS. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DÚVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado da lista de cotas raciais no XIII Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Pará, em razão de decisão administrativa que concluiu pela ausência de compatibilidade de seu fenótipo com os critérios exigidos. Sustentação de violação aos princípios da publicidade, contraditório, ampla defesa e motivação, com pedido de reintegração às vagas reservadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão administrativa que excluiu o impetrante da lista de cotistas foi fundamentada em critérios objetivos e compatíveis com o edital e a legislação aplicável;
(ii) determinar se, em situações de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração como critério decisivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, reconhece a legitimidade da heteroidentificação como critério complementar à autodeclaração em concursos públicos, desde que respeitados a dignidade humana, o contraditório e a ampla defesa.

4. Em casos classificados como "zona cinzenta", onde há dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração, conforme fixado pelo STF na ADC 41.

5. A decisão administrativa que indeferiu a inscrição do impetrante como cotista carece de fundamentação objetiva e ignora elementos probatórios relevantes, como documentos, fotografias e reconhecimento prévio do candidato como pardo em outros certames.

6. O edital não estabelece critérios claros e objetivos para a heteroidentificação, o que inviabiliza um julgamento seguro e compromete a legalidade do ato administrativo.

7. A prevalência da autodeclaração, em consonância com a jurisprudência do STF, assegura a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de garantir a efetividade das políticas de ações afirmativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Mandado de segurança concedido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato da lista de cotas raciais em concurso público requer fundamentação objetiva e compatível com os critérios editalícios, sendo vedada a avaliação baseada exclusivamente em juízos subjetivos.

2. Em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração como critério decisivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Resolução CNMP nº 170/2017; Código de Processo Civil, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 951.327/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0853565-48.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30.09.2024.”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800107-10.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 11/12/2024)

No caso em análise, a exclusão da autora não apenas carece de motivação objetiva, como também ignora documentos públicos e históricos de autodeclaração, elementos que, nos termos da jurisprudência supracitada, reforçam a veracidade da condição racial declarada e inviabilizam qualquer presunção de má-fé.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando a fundamentação da sentença e reconhecendo que o ato administrativo combatido extrapolou os limites legais, afrontando os princípios constitucionais e administrativos aplicáveis.

Por fim, salienta-se que a sentença de primeiro grau se mostra bem fundamentada, adequada à legislação vigente e alinhada com os precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal, razão pela qual não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025